Tribunal: STJ
Processo: 5169898-47.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523060 - RS
(2023/0447217-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
OUTRO NOME
: EMPRESA
URBANIZADORA
RODOBRAS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
MARCELO BERVIAN - RS036186
FERNANDA INÊS DA CONCEIÇÃO - RS067697
EDUARDO AUGUSTO ALLEGRETTI - RS065227
JAMILE BECK EIDT - RS101015
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL E CND APÓS
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
LEI 14.112/2020.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e deu parcial provimento, determinando a suspensão
do processo por 30 dias para comprovação de regularidade fiscal e remessa ao
Juízo de origem para análise de eventual convolação em falência, à luz do art. 73,
V, da Lei n. 11.101/2005.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Nacional contra decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial,
dispensando a apresentação de CNDs.
3. A Corte de origem manteve a dispensa das CNDs, assentando a prevalência do
da
e citando precedentes então vigentes do STJ.
art. 47
Lei n. 11.101/2005
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve prevalecer a jurisprudência
pretérita que dispensava CNDs, à luz do princípio da preservação da empresa, do
princípio tempus regit actum e do
o da LINDB; (ii) saber se é possível prever
art. 6
análise de eventual convolação em falência com base no
V, da
art. 73,
(iii) saber se há vedação ao reexame fático-probatório, nos
Lei n. 11.101/2005;
termos da Súmula n. 7 do STJ; (iv) saber se o prazo de 30 dias é exíguo, devendo
ser dilatado para não menos de 90 dias; e (v) saber se é cabível a concessão de
efeito suspensivo ao agravo interno com fundamento nos arts. 299, parágrafo
único, 932, II, 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
Documento eletrônico VDA54040501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c5337c5-0af5-47a5-9e90-5d9c71cafe24

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 489, § 1o, I, II, IV, V e VI, e 1.022, I e II, parágrafo
único, II, do CPC, pois o acórdão de origem examinou e decidiu de forma clara e
objetiva os pontos controvertidos.
6. Com a vigência da
é imprescindível comprovar regularidade
Lei n. 14.112/2020,
fiscal mediante CND negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do
da
e do
-A do CTN, tomando-se como marco
art. 57
Lei n. 11.101/2005
art. 191
temporal a data da decisão concessiva da recuperação judicial.
7. A determinação de suspensão por 30 dias e remessa ao juízo de origem para
verificar, à luz do
V, da
eventual descumprimento não
art. 73,
Lei n. 11.101/2005,
decreta a falência e preserva a competência do juízo universal.
8. A Súmula n. 7 do STJ é inaplicável, porque a matéria é jurídica e normativa,
relacionada à interpretação dos arts. 57 da
e 191-A do CTN,
Lei n. 11.101/2005
sem necessidade de revolvimento de provas.
9. O prazo de 30 dias é razoável e suficiente para cumprir o requisito legal,
inexistindo demonstração concreta de inviabilidade que justifique dilação para 90
dias.
10. O efeito suspensivo é incabível, ausentes probabilidade do direito e perigo de
dano qualificado, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
acórdão examina e decide de forma clara e objetiva os pontos controvertidos. 2.
Após a
é exigível comprovar regularidade fiscal para a
Lei n. 14.112/2020,
concessão da recuperação judicial, conforme o
da
e o
art. 57
Lei n. 11.101/2005
-A do CTN, tomando-se por marco a data da decisão concessiva. 3. A
art. 191
remessa ao juízo de origem para verificar eventual descumprimento, à luz do
V, da
não importa decreto de falência. 4. A Súmula n.
art. 73,
Lei n. 11.101/2005,
7 do STJ não se aplica quando a controvérsia é estritamente jurídica. 5. O prazo de
30 dias é razoável para apresentação de CNDs. 6. Ausentes os requisitos dos arts.
300 e 995, parágrafo único, do CPC, é indevido o efeito suspensivo.”
CPC, arts. 489, § 1o, I, II, IV, V, VI, 1.022, I, II,
Dispositivos relevantes citados :
parágrafo único, II, 299, parágrafo único, 932, II, 300, 995, parágrafo único;
arts. 47, 57, 58, 73, V; CTN,
-A;
Lei n. 11.101/2005,
art. 191
Lei n. 14.112/2020,
arts. 3o, 5o;
arts. 10-A, 10-B, 10-C;
Lei n. 10.522/2002,
Lei n. 13.988/2020, art. 11,
§ 5o; CF,
XXXVI; LINDB,
art. 5,
art. 6.
STJ,
STJ,
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 2.053.240/SP;
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 2.084.986/SP;
REsp n. 2.079.640/MT;
STJ,
REsp n. 2.127.647/SP;
REsp n. 1.955.325/PE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54040501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c5337c5-0af5-47a5-9e90-5d9c71cafe24

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c5337c5-0af5-47a5-9e90-5d9c71cafe24

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2523060 - RS (2023
/0447217-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
OUTRO NOME
: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
MARCELO BERVIAN - RS036186
FERNANDA INÊS DA CONCEIÇÃO - RS067697
EDUARDO AUGUSTO ALLEGRETTI - RS065227
JAMILE BECK EIDT - RS101015
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL E CND APÓS
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
LEI 14.112/2020.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
do recurso especial e deu parcial provimento, determinando a suspensão do processo
por 30 dias para comprovação de regularidade fiscal e remessa ao Juízo de origem
para análise de eventual convolação em falência, à luz do
V, da
art. 73,
Lei n. 11.101/2005.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Nacional contra decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial,
dispensando a apresentação de CNDs.
3. A Corte de origem manteve a dispensa das CNDs, assentando a prevalência do
da
e citando precedentes então vigentes do STJ.
art. 47
Lei n. 11.101/2005
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve prevalecer a jurisprudência
pretérita que dispensava CNDs, à luz do princípio da preservação da empresa, do
princípio tempus regit actum e do
o da LINDB; (ii) saber se é possível prever
art. 6
análise de eventual convolação em falência com base no
V, da
art. 73,
Documento eletrônico VDA52350035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:04:56
Código de Controle do Documento: fc10e80a-d9cf-4fa2-9378-15ac4ebdd139

(iii) saber se há vedação ao reexame fático-probatório, nos
Lei n. 11.101/2005;
termos da Súmula n. 7 do STJ; (iv) saber se o prazo de 30 dias é exíguo, devendo ser
dilatado para não menos de 90 dias; e (v) saber se é cabível a concessão de efeito
suspensivo ao agravo interno com fundamento nos arts. 299, parágrafo único, 932,
II, 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 489, § 1o, I, II, IV, V e VI, e 1.022, I e II, parágrafo
único, II, do CPC, pois o acórdão de origem examinou e decidiu de forma clara e
objetiva os pontos controvertidos.
6. Com a vigência da
é imprescindível comprovar regularidade
Lei n. 14.112/2020,
fiscal mediante CND negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do
da
e do
-A do CTN, tomando-se como marco
art. 57
Lei n. 11.101/2005
art. 191
temporal a data da decisão concessiva da recuperação judicial.
7. A determinação de suspensão por 30 dias e remessa ao juízo de origem para
verificar, à luz do
V, da
eventual descumprimento não
art. 73,
Lei n. 11.101/2005,
decreta a falência e preserva a competência do juízo universal.
8. A Súmula n. 7 do STJ é inaplicável, porque a matéria é jurídica e normativa,
relacionada à interpretação dos arts. 57 da
e 191-A do CTN, sem
Lei n. 11.101/2005
necessidade de revolvimento de provas.
9. O prazo de 30 dias é razoável e suficiente para cumprir o requisito legal,
inexistindo demonstração concreta de inviabilidade que justifique dilação para 90
dias.
10. O efeito suspensivo é incabível, ausentes probabilidade do direito e perigo de
dano qualificado, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
acórdão examina e decide de forma clara e objetiva os pontos controvertidos. 2.
Após a
é exigível comprovar regularidade fiscal para a
Lei n. 14.112/2020,
concessão da recuperação judicial, conforme o
da
e o
art. 57
Lei n. 11.101/2005
-A do CTN, tomando-se por marco a data da decisão concessiva. 3. A
art. 191
remessa ao juízo de origem para verificar eventual descumprimento, à luz do art. 73,
V, da
não importa decreto de falência. 4. A Súmula n. 7 do STJ
Lei n. 11.101/2005,
não se aplica quando a controvérsia é estritamente jurídica. 5. O prazo de 30 dias é
razoável para apresentação de CNDs. 6. Ausentes os requisitos dos arts. 300 e 995,
parágrafo único, do CPC, é indevido o efeito suspensivo.”
CPC, arts. 489, § 1o, I, II, IV, V, VI, 1.022, I, II,
Dispositivos relevantes citados :
parágrafo único, II, 299, parágrafo único, 932, II, 300, 995, parágrafo único;
arts. 47, 57, 58, 73, V; CTN,
-A;
Lei n. 11.101/2005,
art. 191
Lei n. 14.112/2020,
arts. 3o, 5o;
arts. 10-A, 10-B, 10-C;
§
Lei n. 10.522/2002,
Lei n. 13.988/2020, art. 11,
5o; CF,
XXXVI; LINDB,
art. 5,
art. 6.
STJ,
STJ,
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 2.053.240/SP;
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 2.084.986/SP;
REsp n. 2.079.640/MT;
STJ,
REsp n. 2.127.647/SP;
REsp n. 1.955.325/PE.
Documento eletrônico VDA52350035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:04:56
Código de Controle do Documento: fc10e80a-d9cf-4fa2-9378-15ac4ebdd139

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMPRESA URBANIZADORA
RODOBRAS LTDA. (em recuperação judicial) contra a decisão de fls. 165-179, que
conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e deu parcial provimento,
determinando a suspensão do processo por 30 dias para comprovação da
regularidade fiscal, com remessa ao Juízo de primeiro grau para analisar a eventual
convolação em falência nos termos do
V, da
art. 73,
Lei n. 11.101/2005.
A decisão agravada registrou a inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, I,
II, IV, V e VI, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, e, no
mérito, afirmou a necessidade de apresentação de certidões negativas ou positivas
com efeitos de negativas após a vigência da
nos termos do
Lei n. 14.112/2020,
art. 57
da
e do
-A do Código Tributário Nacional. Fixou como
Lei n. 11.101/2005
art. 191
marco temporal a data da decisão concessiva da recuperação judicial e ordenou a
suspensão por 30 dias para regularização, com possibilidade de análise de
convolação em falência, à luz do
V, da
(fls. 165-179).
art. 73,
Lei n. 11.101/2005
Alega que a decisão agravada desconsiderou a jurisprudência então
vigente que dispensava CNDs, invocando o princípio da preservação da empresa
(art. 47 da
, o princípio tempus regit actum (art. 5o, XXXVI, da
Lei n. 11.101/2005)
Constituição Federal) e o
o da LINDB (fls. 188-196).
art. 6
Sustenta que, mesmo reconhecida a exigência das CNDs, é incabível
prever a convolação em falência por ausência de certidões, pois o
V, da
art. 73,
não autoriza tal consequência (fls. 196-196).
Lei n. 11.101/2005
Afirma que a manutenção da dispensa considerou particularidades do caso
concreto, impedindo o reexame fático-probatório no recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 189-195).
Documento eletrônico VDA52350035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:04:56
Código de Controle do Documento: fc10e80a-d9cf-4fa2-9378-15ac4ebdd139

Aduz que o prazo de 30 dias é exíguo e requer dilação para prazo não
inferior a 90 dias, com base em precedentes que exigem prazo razoável (fls. 197-
199).
Pontua a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno,
com fundamento nos arts. 299, parágrafo único, 932, II, 300 e 995, parágrafo único,
do Código de Processo Civil (fls. 198-200).
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática e restabelecer o acórdão do TJRS que dispensou a apresentação de
CNDs; subsidiariamente, a exclusão da previsão de eventual convolação em falência
ou, ao menos, a fixação de prazo não inferior a 90 dias; e a concessão liminar de
efeito suspensivo até o julgamento do mérito (fls. 200).
Contraminuta às fls. 212-214.
É o relatório.

VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA NACIONAL contra decisão que homologou o plano e concedeu a
recuperação judicial, dispensando a apresentação de CNDs.
A Corte
manteve a dispensa das CNDs, assentando a prevalência do
a quo
da
e citando precedentes então vigentes do STJ.
art. 47
Lei n. 11.101/2005
Sobreveio recurso especial em que se apontou violação aos arts. 489, § 1o,
I, II, IV, V e VI, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; aos
arts. 57 e 58 da
ao
-A do Código Tributário Nacional;
Lei n. 11.101/2005;
art. 191
Documento eletrônico VDA52350035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:04:56
Código de Controle do Documento: fc10e80a-d9cf-4fa2-9378-15ac4ebdd139

aos arts. 3o e 5o da
aos arts. 10-A, 10-B e 10-C da
Lei n. 14.112/2020;
e ao
§ 5o, da
além de divergência
Lei n. 10.522/2002;
art. 11,
Lei n. 13.988/2020,
jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade do novo
entendimento por força do tempus regit actum, a impossibilidade de convolação em
falência com base no
V, da
a insuscetibilidade de
art. 73,
Lei n. 11.101/2005,
reexame fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), a necessidade de prazo mínimo de
90 dias e a concessão de efeito suspensivo.
Conforme consta da decisão agravada, a Corte assentou que não há
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o tribunal de
origem examina e decide de forma clara e objetiva os pontos controvertidos, sendo
insuficiente a mera inconformidade. No mérito, reconheceu que, com a vigência da
é imprescindível a comprovação de regularidade fiscal,
Lei n. 14.112/2020,
mediante CND negativa ou positiva com efeitos de negativa, conforme o
da
art. 57
e o
-A do CTN, fixando como marco temporal a data da
Lei n. 11.101/2005
art. 191
decisão concessiva da recuperação judicial e conferindo prazo razoável para
cumprimento.
Assim, quanto à alegação de prevalência do entendimento pretérito e do
tempus regit actum, não há como afastar o critério consolidado de aplicação imediata
da
aos processos em curso, tomando por referência a data da
Lei n. 14.112/2020
decisão concessiva da recuperação judicial, que, no caso, é posterior à vigência da
lei. Mantém-se, pois, a exigência de regularidade fiscal como pressuposto, tal como
decidido.
De igual modo, não prospera a insurgência relativa à previsão de análise
de convolação em falência. A decisão não decretou a falência, apenas determinou a
Documento eletrônico VDA52350035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:04:56
Código de Controle do Documento: fc10e80a-d9cf-4fa2-9378-15ac4ebdd139

suspensão do processo e remeteu ao juízo de origem a verificação, à luz do art. 73,
V, da
do eventual descumprimento de obrigações fiscais, em
Lei n. 11.101/2005,
linha com a disciplina legal e com a jurisprudência que exige regularidade fiscal para
o soerguimento. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
REsp n. 2.053.240/SP; REsp n. 2.084.986/SP;
REsp n. 2.079.640/MT;
REsp n. 2.127.647/SP; REsp n. 1.955.325/PE.
No que toca ao argumento de vedação ao reexame fático-probatório, a
matéria decidida é jurídica e normativa, relacionada à interpretação dos arts. 57 da
e 191-A do CTN após a
sem necessidade de
Lei n. 11.101/2005
Lei n. 14.112/2020,
revolvimento de provas, razão pela qual a Súmula n. 7 do STJ não afasta os
fundamentos adotados.
Quanto ao pedido de dilação do prazo para 90 dias, a decisão estabeleceu
período de 30 dias, em atenção ao princípio da razoabilidade e à necessidade de dar
efetividade ao requisito legal, sem prejuízo da supervisão do juízo de origem. A
orientação do STJ é pela concessão de prazo razoável, e não há demonstração
concreta de inviabilidade no lapso fixado.
Por fim, o requerimento de efeito suspensivo não pode ser acolhido.
Ausente a probabilidade do direito, diante da manutenção dos fundamentos da
decisão agravada, e não evidenciado perigo de dano qualificado que justifique a
suspensão dos efeitos, à luz dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52350035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:04:56
Código de Controle do Documento: fc10e80a-d9cf-4fa2-9378-15ac4ebdd139

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.523.060 / RS
Número Registro: 2023/0447217-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015415920218210010
50194848920218210010
50260513920218210010
50280139720218210010
50282840920218210010
5028284092021821001050194848920218210010
50288505520218210010
50288549220218210010
50289180520218210010
50290757520218210010
50290774520218210010
50290791520218210010
50290809720218210010
50291918120218210010
50292368520218210010
50292394020218210010 51698984720228217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
OUTRO
NOME
: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
MARCELO BERVIAN - RS036186
FERNANDA INÊS DA CONCEIÇÃO - RS067697
EDUARDO AUGUSTO ALLEGRETTI - RS065227
JAMILE BECK EIDT - RS101015
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54010122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: 8f8e3d58-2285-4953-b9df-c2828b6ad250

AGRAVANTE : EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA
OUTRO
NOME
: EMPRESA URBANIZADORA RODOBRAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS036190
MARCELO BERVIAN - RS036186
FERNANDA INÊS DA CONCEIÇÃO - RS067697
EDUARDO AUGUSTO ALLEGRETTI - RS065227
JAMILE BECK EIDT - RS101015
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: 8f8e3d58-2285-4953-b9df-c2828b6ad250